Tribunal: STF
Processo: MS 37203
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PENALIDADES IMPOSTAS EM PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO CONSELHO. RETOMADA DAS TESES SUFICIENTEMENTE REFUTADAS NAS DECISÕES ANTERIORES. ARGUMENTOS PELOS QUAIS NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.